Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. EXCLUSÃO DE HERDEIRO. ART. 1.814, I. HOMICÍDIO PRATICADO POR FILHO CONTRA OS PRÓPRIOS PAIS. PRAZO DECADENCIAL. QUATRO ANOS. PREJUDICIALIDADE. NOVATIO LEGIS. SUCESSÃO DE LEIS. CC. ART. 1.815-A. LEI No 14.661/2023. EXCLUSÃO IMEDIATA. CABIMENTO. MARCO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
1. De acordo com o art. 1.814, I do Código Civil, são excluídos da sucessão os herdeiros que houverem sido autores de homicídio doloso contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente.
2. O art. 1.815-A, incluído pela Lei no 14.661, de 23 de agosto de 2023, determina que, em qualquer dos casos de indignidade previstos no art. 1.814, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória acarretará a imediata exclusão do herdeiro ou legatário indigno, independentemente da sentença prevista no caput do art. 1.815.
3. É inequívoco que o réu matou seus pais mediante golpes com arma branca, na residência onde moravam. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas no processo penal de competência do Tribunal do Júri.
4. Durante o curso da ação penal, foi instaurado incidente de insanidade mental, cujo laudo concluiu que, à época do crime, o réu apresentava as capacidades de entendimento e de autodeterminação abolidas devido à doença mental. Após instrução, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu impropriamente o apelado ante a sua inimputabilidade.
5. A discussão sobre a natureza jurídica da sentença que impõe medida de segurança, classificada, doutrinariamente, como absolvição imprópria, tem esse nome porque reconhece a autoria e a materialidade, na análise processual, e a tipicidade e a ilicitude, no âmbito estrito do Direito Penal. Tratando-se de inimputável, a sentença só não reconhece a culpabilidade, que é pressuposto da pena criminal, ou pena penal. No Direito Civil, as consequências da autoria e da materialidade (existência do fato) decididas no juízo criminal são suficientes para o trânsito em julgado da matéria, nos termos do art. 935 do Código Civil.
6. A sentença penal que reconheceu a autoria e a materialidade, no caso concreto, tem força condenatória com coisa julgada para impor, como efeito, a indignidade sucessória. Seria, inclusive, imoral, para não dizer mais nada, permitir que o réu herdasse dos seus pais, ambos assassinados por ele. A não aplicação da pena criminal é uma questão de política criminal do legislador, ao adotar, para os inimputáveis, a aplicação de medida de segurança.
7. No Direito Comparado, o Código de Processo Penal português (Decreto-Lei 78/87, de 17 de Fevereiro), tem redação apropriada para as consequências preconizadas neste voto: “Artigo 376o - Sentença absolutória (...) 3 - Se o crime tiver sido cometido por inimputável, a sentença é absolutória; mas se nela for aplicada medida de segurança, vale como sentença condenatória para efeitos do disposto no n.o 1 do artigo anterior e de recurso do arguido.”
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o “princípio da indignidade ocupa posição privilegiada, é vetor valorativo superior, eis que, por si só, é capaz de suprimir as regras sucessórias. É sinistro, tanto nefasto como contrário ao direito, garantir pensão por morte ou qualquer outra sorte de vantagem ou benefício de servidor público à pessoa que cometeu o ato de homicídio contra o instituidor” (AgInt no REsp n. 2.052.052/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).
9. “A lei não tolera, por exemplo, a transmissão a favor do sucessor nas situações em que o autor da sucessão (ou os seus próximos), tenham sido vítimas por parte do sucessível de um atentado à vida ou ao seu património moral. Trata-se, pois, de crimes especialmente graves, com elevada censurabilidade social, que afrontam a moralidade e os bons costumes. O que é o mesmo que dizer que, nestes casos, reconhecer aos autores dos crimes o direito a suceder constituiria uma violação das concepções éticas, morais e jurídicas dominantes.” (VAZ, Filomena do Carmo Martins. Indignidade sucessória e deserdação. Fundamentos para uma alteração legislativa. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Jan. 2015, p. 68)
10. Recurso conhecido e provido.